Tribunal: TJPA
Processo: 0809298-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809298-55.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JEOMAR FERREIRA DE GOIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL CONSISTENTE EM DESTRUIÇÃO, A CORTE RASO, DE FLORESTA NATIVA DA AMAZÔNIA LEGAL OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO PELO ADQUIRENTE DA ÁREA INDEPENDENTEMENTE DE TER SIDO O DANO CAUSADO PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS OU POSSUIDORES DO BEM. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM” DE MANUTENÇÃO DO ECOSSISTEMA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de julho aos 3 (três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria ERlvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEOMAR FERREIRA DE GOIS visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO AO MEIO AMBIENTE, com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800298-09.2019.8.14.0072, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu o pedido liminar concedido na peça de ingresso.

Em suas razoes constantes no id. 2381306, págs. 01/08, relata o agravante que a ação ao norte mencionada ajuizada pelo agravado tem como finalidade a reparação de suposto dano ambiental por si causado em razão de uma infração administrativa lavrado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA).

Aduz o recorrente que a peça vestibular se sustenta no fato de que teria descumprido uma norma ambiental, quando, em 07/12/2012, desmatou, por corte raso, área correspondente a 170,37 ha (cento e setenta virgula trinta e sete hectares) de floresta nativa da Amazônia Legal sem autorização da autoridade ambiental competente.

Diz o agravante que uma equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) se deslocou para o Km 14 da Rodovia Transamazônica, sentido Altamira-Rurópolis, com a finalidade de identificar dois polígonos de desmatamento detectados por meio de satélites. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que foi realizado um corte raso de 130,37 ha (cento e trinta vírgula trinta e sete hectares) em área de sua propriedade, cuja finalidade, segundo o apurado, era o aumento da área para criação de gado, todavia não havia licença para tanto.

Alude o recorrente que em razão do constatado, foi lavrado contra si o Auto de Infração nº 9070859-E, no qual lhe foi atribuído a infração administrativa consistente em DESTRUIR ATRAVÉS DE CORTE RASO 170,37 HA DE FLORESTA NATIVA DA AMAZÔNIA BRASILEITA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE”.

Aduz que o juízo de piso, ao receber a petição inicial, deferiu tutela de urgência para o compeli-lo à obrigação de fazer consistente na “apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada [170,37 ha] do imóvel localizado no km 90, norte, da Rodovia Transamazônica, 14 km da faixa, sentido Altamira-Rurópolis, observando-se as regras da Instrução Normativa nº 04/2011 – IBAMA, o qual deverá ser submetido à apreciação desta Autarquia Ambiental, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser destinada em favor do Fundo Estadual de Direitos Difusos”.

Afirma o agravante que, apesar de ser possuidor da área rural, não procedeu ao desmatamento da área indicada, uma vez que estas estavam ocupadas.

Diz que quando adquiriu as terras, a cobertura vegetal se encontrava subtraída, de modo que já existia destinação à pastagem.

Frisa que, de acordo com o Relatório de Fiscalização lavrado pela autarquia ambiental, a infração ambiental teria ocorrido nos lotes 50 e 52, com áreas de 98,7777 ha e 100,00 ha, respectivamente, da Gleba 30, localizados no Travessão Norte do Km 90, no município de Medicilândia; e no lote 05, com área de 100,00 ha, da gleba 32 PA SURUBIM, localizado na Rodovia Transamazônica, Km 95, Vicinal Norte, no município de Medicilândia/PA.

Esclarece o recorrente que o lote 52 foi adquirido em 12/12/2002; o lote 5 da gleba 32 PA Surubim foi adquirida em 28/03/2013, sendo que o antigo possuidor detinha a área desde 1993. Desse modo, menciona que antes de adquirir os lotes, esses já haviam sido previamente ocupados e que à época da avença, a floresta nativa já se encontrava derrubada, de forma que não pode ser responsabilizado por um dano que não deu causa.

Sustenta, ainda, o agravante, fundamentos a respeito da ausência da probabilidade do direito invocado. Diz que o documento sobre o qual se embasou o juízo se trata do Auto Infracional nº 9070859-E e que, conforme anteriormente afirmado, quando adquiriu os lotes de terras rurais, no caso, os lotes 50 e 52, na Gleba 30; e, o lote 05 na Gleba 32 PA SURUBIM, tais áreas rurais já estavam desmatadas, e, no local, já existia o pasto destinado para a criação de gado.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento com a revogação da decisão agravada nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2465814, págs. 01/04, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no id. 2726570, págs. 01/07, e, após breve explanação dos fatos, afirma que a prática de infração ambiental perpetrada pelo agravante restou configurada, mediante o termo de embargo da área desmatada, relatório de fiscalização, bem como demonstrativo da alteração de cobertura vegetal, dando conta que no período de 27/07/2011 a 26/10/2015, a área de propriedade dele foi desmatada.

Narra que inexiste dúvida respeito da responsabilidade do agravante pela recomposição do dano ambiental, seja por tê-lo causado diretamente ou pelo fato de a obrigação ser de natureza
propter rem
.

Cita precedente que entende ser aplicável à tese exposta.

Alega que, ainda em caso de reconhecimento de que o recorrente tomou posse do local em 12/12/2002, em relação aos lotes 50 e 52/ e, em 28/03/2013, em relação ao lote 5, mostra-se incontroverso que ele foi o autor do fato, uma vez que o dano ocorreu no período de 2011 a 2015.

Apresenta fundamentos a respeito da responsabilidade objetiva e sobre a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida para que o recorrente apresente o projeto de recuperação da área degradada do imóvel objeto da lide.

Postula, ao final, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 2743881, págs. 01/02, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida em Ação Civil Pública Ambiental que compeliu o recorrente à apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada [170,37 ha] do imóvel localizado no km 90, norte, da Rodovia Transamazônica, 14 km da faixa, sentido Altamira-Rurópolis, observando-se as regras da Instrução Normativa nº 04/2011 – IBAMA, sendo arbitrada multa para o caso de descumprimento da ordem.

A obrigação de reparação de danos ambientais é
propter rem
, de modo que não há falar em direito adquirido à degradação. Sendo assim, o novo proprietário assume o ônus de manter o ecossistema protegido, tornando-se responsável pela restauração, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição. Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RIO SANTO ANTÔNIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRAZO PRESCRICIONAL. VACATIO LEGIS NÃO SE PRESUME.

(...)

2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, sem prejuízo da solidariedade entre os vários causadores do dano, descabendo falar em direito adquirido à degradação. O novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição: AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2014, e REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012.

(...)

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1241630/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 19/04/2017)

De mais a mais, não é de se olvidar que a responsabilidade civil ambiental prevista no artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 6.938/81, disciplina a “imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”. Ao poluidor será imposta, portanto, a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida do possível, restaurando-se o bem lesado ao status quo ante.

O agravante sustenta, em suma, que não lhe pode ser atribuída a obrigação de reparação do dano ambiental, uma vez que a área adquirida já havia sido degradada para criação e expansão de gado pelos posseiros que a detinham.

Todavia, apesar de se mostrar controvertida a identificação do causador da degradação ambiental apontada pelo agravado e sobre quem recairia a responsabilidade pelo dano constatado, se sobre os antigos ocupantes ou o atual, tal ponto não se mostra relevante para fins de responsabilidade pela infração. Isso porque a obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental.

Nesse diapasão, não merece reproche a decisão que compeliu o agravante a providenciar o projeto de recuperação da área degradada, conforme apontado pela autarquia ambiental no Relatório de Fiscalização no id. 23814116, págs. 03/04, ainda que o dano tenha sido realizado pelos anteriores proprietários do imóvel, dada a natureza
propter rem
da obrigação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido.

É como o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020